Tribunal: STJ
Processo: 0511253-34.2023.8.04.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3038401 - AM(2025/0329493-7)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: FABIO CAVALCANTI LAYME
ADVOGADO
: MARCOS ANTONIO RIBEIRO DA CRUZ - AM014810
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N.211
DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu do agravo
para não conhecer do recurso especial da defesa contra acórdão proferido pelo
Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas no julgamento de apelação criminal.
2. A defesa sustentou a existência de prequestionamento ficto da tese defensiva
referente à fixação de regime inicial mais gravoso para cumprimento da pena privativa
de liberdade, alegando negativa de jurisdição e violação aos artigos 619 do Código de
Processo Penal e 1.025 do Código de Processo Civil.
3. O Tribunal de origem, mesmo provocado por meio de embargos de declaração, não
enfrentou a questão, atraindo o óbice da Súmula n. 211 do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o recurso especial pode ser
conhecido, considerando a alegação de prequestionamento ficto e a ausência de
manifestação do Tribunal de origem sobre a tese defensiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O prequestionamento é requisito indispensável para a admissibilidade do recurso
especial, sendo vedada a supressão de instância.
6. A ausência de manifestação do Tribunal de origem sobre a tese defensiva, mesmo
após a interposição de embargos de declaração, atrai o óbice da Súmula n. 211 do
STJ.
7. A defesa não apontou, em seu recurso especial, a violação ao
do Código de
art. 619
Processo Penal, o que inviabiliza o conhecimento do recurso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
Dispositivos relevantes citados:
Documento eletrônico VDA54760968 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 06/03/2026 09:53:05
Publicação no DJEN/CNJ de 10/03/2026. Código de Controle do Documento: c034257f-7b0d-4d61-a571-a488fffb4868

CPP,
CPC,
Súmula n. 211 do STJ.
art. 619;
art. 1.025;
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula n. 211.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo
Soares da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
06 de março de 2026
JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA54760968 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 06/03/2026 09:53:05
Publicação no DJEN/CNJ de 10/03/2026. Código de Controle do Documento: c034257f-7b0d-4d61-a571-a488fffb4868

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3038401 - AM(2025/0329493-7)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: FABIO CAVALCANTI LAYME
ADVOGADO
: MARCOS ANTONIO RIBEIRO DA CRUZ - AM014810
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N.211
DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu do agravo
para não conhecer do recurso especial da defesa contra acórdão proferido pelo
Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas no julgamento de apelação criminal.
2. A defesa sustentou a existência de prequestionamento ficto da tese defensiva
referente à fixação de regime inicial mais gravoso para cumprimento da pena privativa
de liberdade, alegando negativa de jurisdição e violação aos artigos 619 do Código de
Processo Penal e 1.025 do Código de Processo Civil.
3. O Tribunal de origem, mesmo provocado por meio de embargos de declaração, não
enfrentou a questão, atraindo o óbice da Súmula n. 211 do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o recurso especial pode ser
conhecido, considerando a alegação de prequestionamento ficto e a ausência de
manifestação do Tribunal de origem sobre a tese defensiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O prequestionamento é requisito indispensável para a admissibilidade do recurso
especial, sendo vedada a supressão de instância.
Documento eletrônico VDA54760990 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 06/03/2026 09:53:02
Código de Controle do Documento: 831c9eb7-5736-4592-8795-17340fb03baf

6. A ausência de manifestação do Tribunal de origem sobre a tese defensiva, mesmo
após a interposição de embargos de declaração, atrai o óbice da Súmula n. 211 do
STJ.
7. A defesa não apontou, em seu recurso especial, a violação ao
do Código de
art. 619
Processo Penal, o que inviabiliza o conhecimento do recurso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. O prequestionamento é requisito indispensável para a admissibilidade do recurso
2.
especial, sendo vedada a supressão de instância.
A ausência de manifestação do
Tribunal de origem sobre tese defensiva, mesmo após embargos de declaração, atrai o
3.
óbice da Súmula n. 211 do STJ.
A ausência de alegação de violação ao
do
art. 619
Código de Processo Penal no recurso especial impede o seu conhecimento.
Dispositivos relevantes citados:
CPP,
CPC,
Súmula n. 211 do STJ.
art. 619;
art. 1.025;
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula n. 211.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental de fls.
interposto por FABIO
827/848
CAVALCANTI LAYME em face de decisão de minha lavra de fls. 818/822
que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial da defesa contra
acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas no julgamento da
Apelação Criminal n. 0511253-34.2023.8.04.0001.
A defesa do agravante reiterou as razões declinadas no recurso especial,
sustentando indevida aplicação do óbice da Súmula 211 do STF, porquanto houve
prequestionamento ficto da tese defensiva, a qual foi expressamente suscitada em
embargos de declaração e não apreciada, sob equivocado argumento de inovação
recursal; representando negativa de jurisdição e violação direta aos artigos 619 do
Código de Processo Penal e 1.025 do Código de Processo Civil.
Requereu a reconsideração da decisão monocrática ou o provimento do agravo
regimental para fins de provimento do recurso especial.
Documento eletrônico VDA54760990 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 06/03/2026 09:53:02
Código de Controle do Documento: 831c9eb7-5736-4592-8795-17340fb03baf

É o relatório.
VOTO
De plano, o agravo regimental deve ser conhecido, pois tempestivo, com
impugnação da decisão agravada, nos limites da matéria controvertida no recurso
especial.
Quanto ao mérito, a decisão agravada deve ser mantida por seus próprios
fundamentos.
Isso porque, conforme ficou consignado, verifica-se que a tese defensiva
referente à fixação de regime inicial mais gravoso para cumprimento da pena privativa
de liberdade não foi apreciada pelo Tribunal de origem.
Destarte, o apelo nobre não pode ser conhecido por esta Corte, devido à
ausência de prequestionamento da matéria.
Com efeito, o prequestionamento é requisito indispensável para admissibilidade
do recurso especial, sob pena de supressão de instância.
Registre-se que o Tribunal
, embora provocado por meio de embargos
a quo
declaratórios a se manifestar especificamente sobre a questão acima descrita, não a
enfrentou, atraindo, na hipótese, o óbice da Súmula n. 211 do STJ.
Diante disso, restaria à defesa apontar em seu recurso especial a violação ao
do CPP, o que não foi feito na espécie.
art. 619
Tudo considerado, o recurso especial, quanto ao ponto, não supera o juízo de
admissibilidade.
Nesse sentido, citam-se precedentes:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME MILITAR.
FURTO DE USO. VIOLAÇÃO AO
§ 5o, DO
ART. 431,
CPPM. COMANDO NORMATIVO INSUFICIENTE PARA
INFIRMAR AS CONCLUSÕES DO TRIBUNAL DE
ORIGEM.
VIOLAÇÃO DO
III,
SÚMULA 284/STF.
ART. 72,
D, DO CPM. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
AGRAVO DESPROVIDO.
SÚMULA 211/STJ.
[...]
3. Embora o agravante tenha manejado os
embargos declaratórios, a violação do
III, d, do
art. 72,
Código Penal Militar não foi apreciada pelo Colegiado de
origem. Dessa forma, mostra-se inviável o seu exame
nesta via especial ante o óbice da Súmula 211 do STJ.
4. O agravante não suscitou violação do
do
art. 619
Código de Processo Penal ou 541 do Código de Processo
Penal Militar - requisito indispensável à constatação de
negativa de prestação jurisdicional pela Corte a quo, e à
configuração do prequestionamento ficto, nos moldes do
do CPC, aplicável por força do
o do CPPM.
art. 1.025
art. 3
Documento eletrônico VDA54760990 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 06/03/2026 09:53:02
Código de Controle do Documento: 831c9eb7-5736-4592-8795-17340fb03baf

5. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no
relator Ministro
AREsp n. 2.315.845/SP,
João Batista Moreira (Desembargador Convocado do
TRF1), Quinta Turma, julgado em
DJe de
21/11/2023,
)
5/12/2023.

AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
ESPECIAL. PRISÃO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO. NÃO ANALISADO O ESTADO
DE SAÚDE DO APENADO. DECISÃO MANTIDA.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça, dada a ausência de debate acerca da
condição de saúde do recorrente, "[i]ncidem, portanto, os
óbices das Súmulas n. 211 do STJ e 282 do STF, que
também é observada por esta Corte, se o mérito das teses
veiculadas nas razões do especial não foi analisado pelo
Tribunal a quo. Não é cabível a adoção do
prequestionamento ficto se a parte não suscitou a violação
do
do Código de Processo Penal e não apontou
art. 619
eventual omissão do Juízo de segunda instância a ser
sanada" (AgRg no
relator Ministro
REsp n. 1.772.993/CE,
Rogerio Schietti, Sexta Turma, DJe de
)
4/6/2020.
2. Agravo regimental não provido.
(AgRg no
relator Ministro
REsp n. 2.051.176/PR,
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 24/4/2023,
DJe de
)
26/4/2023.

Ante o exposto, voto pelo desprovimento do agravo regimental.
Documento eletrônico VDA54760990 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 06/03/2026 09:53:02
Código de Controle do Documento: 831c9eb7-5736-4592-8795-17340fb03baf

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0329493-7
AREsp 3.038.401 /
AM
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 05112533420238040001 5112533420238040001
EM MESA
JULGADO: 03/03/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. LUCIANO MARIZ MAIA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: FABIO CAVALCANTI LAYME
ADVOGADO
: MARCOS ANTONIO RIBEIRO DA CRUZ - AM014810
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Lesão Corporal - Decorrente de Violência Doméstica - Contra a
Mulher
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: FABIO CAVALCANTI LAYME
ADVOGADO
: MARCOS ANTONIO RIBEIRO DA CRUZ - AM014810
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares
da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C5426054496501828180:1@
2025/0329493-7 - AREsp 3038401 Petição : 2026/0006791-8 (AgRg)
Documento eletrônico VDA54673202 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 04/03/2026 13:49:05
Código de Controle do Documento: 835D1EC7-D241-4384-82E9-336331B1501D